Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749159-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JUNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, EDNA MARIA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a respeitável decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Coletiva no 0707487-80.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser o caso do reconhecimento da prescrição, da ilegitimidade ativa, bem como haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do cômputo da taxa SELIC. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação. É a exposição. DECIDO. Da ilegitimidade ativa O Distrito Federal alega que há ilegitimidade ativa dos exequentes, visto que se trata de servidores representados extrajudicialmente pelo SINDFAZ/DF. Ocorre que o caso dos autos se refere a fatos ocorridos em 1996 e 1997, ao passo que o SINDFAZ/DF foi criado apenas em 2010. Dessa forma, em que pese o princípio da unicidade sindical, cuja observância fora consignada no bojo do IRDR 21, não há vedação à substituição do exequente pelo SINDIRETA/DF enquanto inexistente Sindicato mais específico que representasse a carreira à época da ação coletiva. Sendo assim, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em 10.03.2025. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, na qualidade de substituto processual de seus filiados, ajuizou a ação coletiva no. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação suspenso por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Referida ação coletiva transitou em julgado em 11.03.2020, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional para a execução do julgado, inclusive por meio de cumprimento individual. Sucede que em 27.02.2025 foi ajuizada ação coletiva de protesto (0701891-18.2025.8.07.0018), a qual foi acolhida em sede de sentença prolatada naqueles autos, encontrando-se o feito no aguardo do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Com efeito, o protesto judicial é medida que interrompe a contagem do prazo prescricional, consoante expressa determinação contida no art. 202 do Código Civil, inciso II: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. II - por protesto, nas condições do inciso antecedente. Destarte, ainda que não definitivamente julgada a demanda proposta no intuito de reconhecer a interrupção do prazo prescricional, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento do protesto interrompe a prescrição, o que fora consignado pelo Juízo sentenciante. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido com o protocolo da ação de protesto e voltado a fluir, pela metade, segundo o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. Desta forma, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Do Excesso de Execução Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à forma pela qual se deu a incidência da SELIC. Com efeito, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento, o que já foi feito pela parte exequente em seu cálculo. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, os quais não seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9.A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1896771, 07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O executado se insurge contra a constitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, o qual assim estabelece: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. As razões suscitadas, contudo, não se sustentam. Isto, pois, os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Logo, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado no ponto. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento em benefício da parte credora, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados, e da reserva dos honorários contratuais, bem como a restituição do valor das custas. Havendo RPV, esta limitada a 20 (vinte) salários-mínimos: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos”. Em síntese, o Agravante sustenta que a respeitável decisão não observou os limites da coisa julgada, ao reconhecer a legitimidade ativa dos Agravados, os quais não teriam sido representados pelo sindicato autor da ação coletiva originária. Alega, ainda, que não houve reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, tampouco do excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC. Afirma que os agravados Raimundo Hosano de Sousa Júnior e Edna Maria de Sousa são vinculados ao SINDFAZ/DF, e não ao SINDIRETA/DF, conforme demonstram as fichas financeiras acostadas aos autos. Invoca o entendimento consolidado no IRDR 21, segundo o qual apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença. Argumenta que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação coletiva (11/03/2020) e o ajuizamento do cumprimento individual (14/06/2025), nos termos do Decreto no 20.910/32. Sustenta que o protesto judicial coletivo realizado em 27/02/2025 não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executiva individual, uma vez que os Agravados não foram expressamente incluídos no pedido formulado pelo sindicato. Requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a interrupção da prescrição por protesto judicial. Aduz, ainda, que há excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela parte exequente não observaram corretamente os critérios de aplicação da taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Defende que os juros de mora não devem incidir após novembro de 2021, sendo substituídos pela SELIC sobre o montante consolidado. Ressalta que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente, o que evidencia a urgência na concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de obstar o prosseguimento da execução, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos exequentes, a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução, ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ. Dispensado o preparo, nos termos da legislação vigente. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do artigo 932, III e IV, do mesmo diploma legal, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de plausibilidade jurídica da alegação e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas à suspensão da decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Considerando que há controvérsia quanto à legitimidade ativa para o cumprimento de sentença e que foi arguida a prescrição, a expedição de requisições de pagamento encontra-se obstada pela inexistência de parcela incontroversa. Ressalto que não há valores incontroversos, uma vez que a parte executada arguiu a legitimidade dos exequentes, suscitou a prescrição do crédito e questionou a aplicação da taxa SELIC, matérias que constituem objeto do presente recurso. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, enquanto pendente o julgamento do agravo de instrumento, a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.o 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. 2. A respeito do tema em análise de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal de Federal editou o Tema n.o 28 com a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3. No caso, verifica-se que no momento processual atual ainda não há a determinação de valor incontroverso, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, razão pela qual o juízo a quo determinou o envio dos autos a contadoria judicial para a realização de cálculos e definição dos valores devidos. Assim, não é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório total ou parcial ou precatório, cujo valor ainda não se encontra definido, devendo-se aguardar a preclusão da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/2/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. CABIMENTO. PARCELA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos autos de cumprimento de sentença, pendente o julgamento de agravo de instrumento, é possível o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, sendo adequada, inclusive, a expedição de RPV e precatório em relação a tal parcela. A atribuição de efeito suspensivo (ou não) ao agravo de instrumento que debate parcela da dívida não influi na conclusão de que a parcela nele debatida é controversa, até que haja trânsito em julgado da decisão a ser proferida no agravo de instrumento. É possível que o magistrado singular dê prosseguimento à execução em relação à parcela incontroversa da dívida (conforme artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil), mas, adotadas as providências cabíveis, os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1666289, 07030413920228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO E PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC, e consoante Tese 28 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa. 1.1. O agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado, razão pela qual expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1707465, 07009266520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023) Dessa forma, embora a sentença que originou o título executivo judicial já tenha transitado em julgado, subsiste controvérsia quanto à legitimidade da parte credora, à ocorrência da prescrição do crédito e à correta aplicação da taxa SELIC, circunstâncias que obstam a expedição de requisição de pagamento, diante da inexistência de parcela incontroversa. Cumpre salientar que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a gestão dos precatórios e os respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece em seu artigo 6o, inciso VII, a obrigatoriedade de constar no ofício requisitório a data do trânsito em julgado da decisão que apreciou a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença. Tal exigência reforça a impossibilidade de a requisição de pagamento relativa a valores ainda controvertidos ser expedida. Ademais, ressalta-se que não se mostra cabível a suspensão do processo com fundamento no Recurso Especial afetado ao Tema 1.033, porquanto a determinação de sobrestamento se aplica exclusivamente aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial em tramitação na segunda instância ou perante o Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há justificativa para o sobrestamento do presente feito com base no referido tema, sendo a suspensão admissível apenas em razão da ausência de preclusão da decisão que apreciou a impugnação. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com atribuição de efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada de documentos que reputem pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora